Tribunal: TJDFT
Processo: 0722255-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722255-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: SABRINA CARDIA COSTA DE FRANCA AGRAVANTE: ARTHUR CARDIA COSTA SERAFIM, GABRIELA COSTA DE FRANCA SERAFIM, P. C. D. F. S. AGRAVADO: EDVALDO SOARES SERAFIM D E S P A C H O À parte Agravada para, querendo e no prazo legal, responder ao recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator